Tribunal: CARF
Processo: 10880.945200/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945200/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.985 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a
serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens
não sujeitos a tributação pela contribuição.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de
notas fiscais e não tendo a contribuinte apresentado documentação hábil e
idônea que comprove de forma cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé
da interessada, é correta a glosa de créditos efetuada pela Fiscalização.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao
frete na aquisição de insumos (caixa de papelão e lata).
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945200/2013-10
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referente (i) ao material de embalagem e frete na aquisição do
mencionado material, e (ii) às aquisições de pessoa jurídica cujos documentos (NFs) tiveram
declaração de falsidade ideológica, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS
PARA COMPROVAR A IRREGULARIDADE APONTADA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. Pela falta de informações específicas no Despacho
Decisório e demais documentos carreados aos autos, devem ser excluídos os
valores que serviram de base de cálculo da glosa do direito creditório pleiteado
pela interessada, por cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB. No regime da não cumulatividade da
COFINS, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp nç? 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei nç? 10.522/2002; art. 3ç? da Portaria
Conjunta PGFN/RFB nç? 01/2014; Nota Explicativa PGFN nç? 63/2018; e
Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018). No referido julgado, restou assentado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo
produtivo, tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de
produtos acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito
da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO. A possibilidade de apuração de crédito de COFINS sobre a
despesa com frete na aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão
somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de notas fiscais e não tendo a
contribuinte apresentado documentação hábil e idônea que comprove de forma
cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé da interessada, é correta a glosa de
créditos efetuada pela Fiscalização.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito nas
aquisições de pessoas jurídicas que tiveram os documentos declarados falsos em razão de sua
incontestável boa-fé, bem como a reversão da glosa em relação ao material de embalagem para
transporte e do frete para aquisição do mencionado material (insumo) e a aplicação da Taxa
Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
2 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos em seu recurso
voluntário, os quais serão devidamente analisados: (i) direito ao crédito integral nas aquisições
de pessoas jurídicas que tiveram os documentos declarados falsos; (ii) direito ao crédito com
despesas de material de embalagem e frete para aquisição deste insumo; (iii) incidência da Taxa
Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS.
2.1 – Aquisições de insumos da empresa Cafeeira Alto da Serra Ltda –
Falsidade Ideológica
Analisando a decisão proferida pela DRJ e considerando que a Recorrente
reproduziu, em síntese apertada, as mesmas razões recursais apresentadas na defesa, deixando de
apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, entendo que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto. Utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do § 3o do art. 57 do RICARF, in
verbis:
Glosa das aquisições de insumos feitas junto às “noteiras” A fiscalização
entendeu existirem indícios de fraude nas operações de aquisição de café junto às
empresas Unica dos Grãos Comércio de Café e Cereais Ltda, Suprema Comércio
de Café e Comércio de Café D Cristo Ltda, efetuando a glosa do crédito
apropriado à vista das notas fiscais de entrada dessas fornecedoras.
Glosa das aquisições de insumos feitas junto à empresa Cafeeira Alto da Serra
Ltda A fiscalização efetuou a glosa dos créditos relacionados às aquisições de
café efetuadas pelo sujeito passivo junto ao fornecedor Cafeeira Alto da Serra
Ltda, CNPJ nç? 04.885.748/0001-70, tendo em vista a existência de ato
administrativo emitido pelo Estado de Minas Gerais no qual foi declarada a
falsidade ideológica dos documentos fiscais emitidos pela referida empresa.
A seguir, transcrevo a parte do Despacho Decisório que trata dessa glosa:
DOCUMENTOS FISCAIS DECLARADOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS
Todos os documentos fiscais da fornecedora Cafeeira Alto da Serra Ltda, CNPJ
04.885.748/0001-70, emitidos a partir de 28/04/2010, foram declarados
ideologicamente falsos através do Ato Declaratório n° 01.394.210.000044, de
09/09/2014, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 11/09/2014 (vide fl.
237/240). Lembro que o Ato Declaratório visa tornar pública uma situação
preexistente, e não, atestar uma situação nova. Daí o reconhecimento pacífico de
seus efeitos ex tunc, independentemente da data de publicação no Diário Oficial.
Tais documentos, considerados inidôneos, impedem o creditamento de Pis e de
Cofins pelo adquirente, de acordo com as regras encontradas nos arts. 1o, 3o e 4o
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. A relação das notas fiscais glosadas por
este motivo encontra-se à fl. 216/218 (motivação: “doc. fiscal ideologicamente
falso”).
O contribuinte contesta a glosa, alegando que a empresa em questão se encontra
com cadastro ativo no CNPJ e que a declaração de falsidade ideológica não
poderia ter efeitos retroativos, tendo em vista o disposto no art. 43 da Instrução
Normativa RFB nç? 1.470, de 2014.
Essa alegação não merece prosperar. A norma invocada pelo contribuinte trata
apenas da inidoneidade de documentos fiscais de pessoa jurídica declarada
inapta pela Receita Federal do Brasil, o que não é o caso. Em nenhum momento a
autoridade fiscal indicou que o motivo da glosa seria a declaração de inaptidão
ou qualquer outro problema relacionado ao cadastro da pessoa jurídica na
Receita Federal do Brasil.
O que motivou a glosa foi o ato expedido pelas autoridades fiscais do Estado de
Minas Gerais – ato devidamente publicado no Diário Oficial do Estado em
11/09/2014 – no qual foram declarados ideologicamente falsos todos os
documentos fiscais emitidos a partir de 28/04/2010 em nome da empresa Cafeeira
Alto da Serra Ltda, CNPJ nç? 04.885.748/0001-70:
(...)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

Ora, trata-se de ato administrativo praticado por autoridade fiscal estadual, o
qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, portanto é apto a justificar
a glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados com base nos documentos fiscais
declarados ideologicamente falsos.
Quanto a essa questão, o contribuinte alega também que deveria ser aplicado o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 509 e no
REsp 1148444/MG, segundo o qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
A meu ver, o referido entendimento poderia sim ser aplicado no presente caso
para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS, desde que demonstrada a
veracidade da compra e venda, por meio de comprovação do efetivo pagamento
do preço e do recebimento dos bens. Isso iria ao encontro, inclusive, do disposto
no art. 82, parágrafo único, da Lei nç? 9.430/96.
No entanto, analisando a documentação acostada pelo contribuinte para
comprovar a veracidade das operações efetuadas junto à Cafeeira Alto da Serra
Ltda (f. 411-591), verifica-se que os comprovantes de transferências bancárias
anexados para comprovar o efetivo pagamento do preço das mercadorias não
coincidem com o valor constante das notas fiscais (discriminadas na planilha de
f. 216- 218) de forma a demonstrar de forma cabal a lisura das operações e a
alegada boa-fé da manifestante, pois enquanto o valor total dessas Notas Fiscais
perfazem um montante de R$ 1.495.648,00, os comprovantes de pagamento
apresentados perfazem o montante de R$ 1.467.541,72.
Como o contribuinte não apresentou nenhuma justificativa para as divergências
entre os valores das notas fiscais e os valores das transferências bancárias
apresentadas, considero que não resta demonstrada a veracidade das operações
de compra e venda. Por consequência, voto por manter a glosa dos créditos de
PIS e COFINS correspondentes.
Não há que falar em reconhecimento do crédito presumido relativo a essas
aquisições, muito menos em ressarcimento e/ou compensação desses valores na
forma do art. 7ç?-A da Lei nç? 12.599/2012, haja vista que tais questões não
perfazem o objeto do presente processo administrativo fiscal, sendo certo que
para tais aproveitamentos o contribuinte deveria apresentar, no prazo legal,
Pedido de Ressarcimento – PER e/ou Declaração de Compensação – DCOMP
específicos. Igualmente, não há que se falar em devolução dos tributos recolhidos
nestas operações (IRPJ/CSLL), nos termos do art. 22, § 6ç?, da Lei nç?
13.043/2014, haja vista que tal matéria também não é objeto do presente
processo. Devem ser indeferidos, portanto, os pedidos do contribuinte nesse
sentido.
Em complemento ao quanto decidido pela DRJ, cujas razões adoto para afastar o
pleito da Recorrente, rejeita-se o pedido desta de reconhecimento de boa-fé à luz do preceito
normativo contido no parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Isto porque não houve comprovação de pagamento e recebimento das mercadorias
relacionadas às operações sob análise, afastando assim a regra de exceção prevista no parágrafo
único. Com efeito, as alegações recursais da Recorrente não indicam ou remetem a quais
documentos comprovam suas alegações, tratando-se de alegações sem cunho probatório. Assim,
correta a decisão de piso.
2.2 – Material de Embalagem e Frete na aquisição deste insumo
Neste tópico, a glosa diz respeito aos materiais de embalagens e ao frete para
aquisição dos referidos insumos. Por um lado, a decisão defende a manutenção da glosa nos
seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, as caixas de papelão são utilizadas para
transporte do café solúvel acondicionado em sacos plásticos, sacos aluminizados,
recipientes de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é utilizado no
processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu término, pois serve para
transporte de produtos já acabados. Sobre esse tema, vale transcrever os itens 55
e 56 da Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de
caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Já no que se refere aos fretes relativos à compra de caixas de papelão e de latas,
a glosa deve ser mantida, haja vista que se trata de bens adquiridos e destinados
ao transporte de produtos acabados e/ou com suspensão das contribuições.
Contestando a glosa relativa ao material de embalagem, a Recorrente alega que
tais embalagens se destinam a proteger o produto alimentício e evitar contatos que possam
contaminar a mercadoria e eventualmente causar danos a terceiros.
Com razão a Recorrente. Isto porque os materiais de embalagens, sejam de
apresentação ou de transporte, utilizados com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser armazenado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Já em relação ao frete para aquisição dos materiais de embalagem (caixa de
papelão e lata sem incidência de tributação), entendo que a glosa deve ser revertida. Isto porque,
ao contrário do que restou decidido, o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado
(frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse
sentido na legislação. A restrição ao crédito refere-se apenas ao bem/serviço não tributado ou
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

sujeito à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços
tributados que possam ser a eles relacionados, como no caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, e sim a suposta impossibilidade de tomar o crédito em razão do bem
transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquirido de pessoa
física e/ou com suspensão das contribuições ao PIS/Cofins, restrição esta não trazida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO
BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um
produto que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na
produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o
produto transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso
Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o
13971.005212/200994 Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o
3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão acima ementado, apresentou razões substanciais para admitir a tomada de crédito
sob análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se
observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados
em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o
fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele
associados.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não
trata desse assunto" (grifei).
Nestes termos, revogo a glosa relativa ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumo (caixa de papelão e lata).

2.3 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007, argumentando que o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF foi ultrapassado, sendo suficiente para aplicar a correção pela
SELIC. Pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164.
Pois bem, dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que, em caso de
descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente. Sequer
as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, posto que, além de não
vincular o julgamento administrativo, ressalvadas apenas as hipóteses regimentais (artigo 62 do
RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido de restituição (REsp
1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164), institutos
normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem com o
presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e ao frete na aquisição de insumos (caixa
de papelão e lata).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945200/2013-10

Fl. 809
DF CARF MF
Original